Tribunal: TJSP
Processo: 0030850-63.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. PENSÃO POR MORTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. PENSÃO POR MORTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.